Tribunal: STF
Processo: ARE 1475162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL - APELAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL - PEDIDO DE CONVERSÃO EM RENDA DOS DEPÓSITOS, PARA FINS DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 9.779/99 - RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - DECISÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO - SÚMULA Nº 271 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - QUESTÃO JURÍDICA DEPENDENTE DE AÇÃO PRÓPRIA - PROCESSO EXTINTO COM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREJUDICADOS O AGRAVO REGIMENTAL E A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.



    I - Conforme o art. 17, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 9.779/99, na redação dada por sucessivas medidas provisórias até a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24.08.2001, artigo 10, combinado com o art. 11, §§ 2º, 3º e 4º destas últimas, que estando o tributo em discussão na via judicial com depósito suspensivo da sua exigibilidade, o pedido de conversão em renda dos depósitos equivale ao pedido de pagamento para gozo do benefício do art. 17 daquela Lei, representando, então, "confissão irretratável da dívida" e "confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil", ou seja, importando em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação judicial (Código de Processo Civil, art. 269, inciso V), ainda que esta se dê extraprocessualmente.



    II - O direito ao gozo pela autora do citado benefício legal deve ser resolvido pela autoridade administrativa competente, após examinada a suficiência dos valores depositados para fins de quitação dos débitos e a efetiva conversão em renda (MP nº 2.158-35/2001, art. 11, §§ 2ª a 4º).



    III - Está assentada a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o depósito judicial resultante de uma relação jurídica de direito público (e não contratual, de direito privado), o banco que recebe os depósitos judiciais é o responsável pelo pagamento de correção monetária sobre os valores depositados (súmula nº 179), bem como que "a correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário" (súmula nº 271), por isso podendo ser decidida e determinada nos próprios autos da ação em que se realizaram os depósitos.



    IV - Todavia, a hipótese dos autos refere-se não a correção monetária dos depósitos judiciais, mas a questão jurídica diversa, qual seja, a de incidência de juros remuneratórios dos depósitos judiciais a que a Caixa Econômica Federal estaria obrigada por ter agido no âmbito das relações jurídicas das instituições financeiras em geral, o que não tinha previsão na legislação específica à época da controvérsia (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 3º; Lei nº 9.289/96, art. 11, § 1º), desbordando do objeto da ação em que os depósitos são efetuados, pelo que somente em ação judicial própria, observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com a necessária citação da interessada Caixa Econômica Federal, poderá a questão ser decidida pelo juízo, não se aplicando à hipótese a regra do art. 919 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte.



    V - Deve, portanto, ser homologada a renúncia operada pela autora, deixando-se a questão do direito ao gozo pela autora do benefício legal do art. 17 da Lei nº 9.779/99 (alterado pela MP nº 2.158-35/2001, art. 11, §§ 2ª a 4º) para ser resolvido pela autoridade administrativa competente, após examinada a suficiência dos valores depositados para fins de quitação dos débitos e a efetiva conversão em renda, bem como deixando-se a questão dos juros nos depósitos judiciais para serem objeto de ação própria.



    VI - Processo extinto com exame do mérito, nos termos do art. 269, V, do Código de Processo Civil, em consequência condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando a causa de extinção do processo e os termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil.Prejudicados o Agravo Regimental e a apelação da parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 195, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 574706 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 69), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 09/09/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente